Tribunal: TJDFT
Processo: 0026841-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A RECEITA DECORRENTE DA COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA MENSAL DE TELEFONIA FIXA SEM FRANQUIA DE MINUTOS. LEGALIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.